Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-02.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006081-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CORREA DA COSTA CALDAS - CPF: 075.770.301-12 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), S. C. D. C. C. (APELADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CORREA DA COSTA CALDAS - CPF: 075.770.301-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. C. D. C. C. - CPF: 069.933.971-53 (APELADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INSCRIÇÃO DE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE. CONTINUIDADE DA COBERTURA HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À NORMA INTERNA E À LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo decisão que garantiu a inscrição de menor bisneto de titular em plano de saúde, assegurando a continuidade da cobertura hospitalar e a condenação da embargante ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição por desconsiderar a nova normativa interna da GEAP sobre a restrição de grau de parentesco para inclusão de dependentes; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise das cláusulas contratuais vigentes e dos limites de cobertura previstos na Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, segundo o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar vícios formais, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as alegações da embargante, abordando expressamente a aplicabilidade da Lei nº 9.656/98, a normativa interna da GEAP e o entendimento do STJ no Tema 1082.

5.

Não se verifica contradição ou omissão, mas apenas inconformismo da embargante com a decisão proferida, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não se admite a oposição de Embargos de Declaração para rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.656/98; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082. N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra acórdão de id. 288699385 que negou provimento à Apelação da embargante, mantendo a decisão que garantiu a inscrição do menor no plano de saúde e a continuidade da cobertura hospitalar, além de condenação ao pagamento de danos morais.

O embargante alega a existência de contradição, sustentando que o acórdão embargado violou o normativo interno da GEAP, especialmente o novo Convênio por Adesão nº 01/2024 firmado com a União, que restringiu o grau de parentesco para fins de inclusão de dependentes, excluindo bisnetos de titular. Argumenta ainda a ocorrência de omissão, ao fundamento de que a decisão deixou de considerar o regramento contratual vigente e os limites de cobertura previstos na Lei nº 9.656/98. Requer o provimento dos Embargos para sanar as contradições apontadas (id. 288787883).

A embargada S. C. C. C., menor, representado por sua genitora ANA CAROLINA CORREA DA COSTA CALDAS pugna pela rejeição dos Embargos (id. 294194855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas contradições no acórdão quanto à normativa que restringiu o grau de parentesco para fins de inclusão de dependentes e aos limites de cobertura previstos na Lei nº 9.656/98.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No tocante às alegações de contradição, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à aplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a inclusão de recém-nascidos filhos de dependentes, ainda que o titular do plano seja o bisavô, desde que observado o prazo legal de solicitação, como efetivamente ocorreu no caso.

O acórdão também enfrentou detalhadamente a questão da continuidade da cobertura assistencial, à luz do entendimento firmado no
Tema 1082 do STJ
, afastando a tese da embargante sobre a limitação da cobertura aos primeiros 30 dias de vida do neonato.

Quanto à suposta omissão, examinou-se os dispositivos legais e contratuais invocados pela embargante, bem como os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, havendo expressa fundamentação acerca da inaplicabilidade das cláusulas restritivas frente aos direitos assegurados ao menor.

A insurgência do embargante, na verdade, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadequada à via estreita dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025